Tribunal: TJMT
Processo: 0001346-27.2019.8.11.0102
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001346-27.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RONALDO GOMES - CPF: 055.422.901-32 (APELADO), ELVES DAGOSTINI GOULART - CPF: 009.285.212-22 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA DA CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PRESUNÇÃO DE DOLO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação
criminal
interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença que condenou o réu Ronaldo Gomes pelos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33,
caput)
e porte ilegal de munição de uso restrito (Lei 10.826/2003, art. 14), mas o absolveu da acusação de receptação (CP, art. 180,
caput)
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes nos autos elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pelo crime de receptação dolosa, em concurso material com os demais delitos pelos quais já foi condenado.

III. Razões de decidir

3.
A apreensão de bem furtado na posse do réu, em sua residência, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no contexto de investigação de tráfico de drogas, configura prova material da posse injustificada do objeto, ensejando presunção relativa de conhecimento da origem ilícita.

4.
A versão defensiva, no sentido de que o
notebook
teria sido emprestado por uma ex-namorada, não foi corroborada por nenhum elemento probatório, tampouco houve apresentação de testemunhas ou documentos que comprovassem a origem lícita do bem.

5.
O depoimento do pai do réu, indicando que o
notebook
foi entregue por pessoa desconhecida, enfraquece a versão apresentada pela defesa e reforça a tese acusatória de que o réu tinha ciência da procedência criminosa do objeto.

6.
A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a posse de produto de crime patrimonial, desacompanhada de justificativa plausível, enseja condenação por receptação, cabendo à defesa comprovar sua boa-fé, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para
condenar
o apelado
pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), em concurso material com os delitos de tráfico de drogas e porte de munição (
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003), totalizando a pena definitiva em
9 (nove) anos de reclusão e 1.772 (mil setecentos e setenta e dois) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: “1.
A posse de objeto furtado, desacompanhada de comprovação de origem lícita, autoriza a presunção de conhecimento da origem criminosa do bem.
2.
A ausência de justificativa idônea e a fragilidade da versão defensiva autorizam a condenação por receptação dolosa.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001346-27.2019.8.11.0102

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONALDO GOMES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT que, nos autos da Ação Penal n.º 0001346-27.2019.8.11.0102, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando RONALDO GOMES pelos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.761 (mil setecentos e sessenta e um) dias-multa no mínimo legal, bem como o absolveu da imputação relativa ao art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação).

A
Promotoria de Justiça de Vera

sustenta que as provas seriam suficientes para co
mprovar que o apelado
tinha plena ciência da origem ilícita do
notebook
apreendido em sua residência, incumbindo-lhe demonstrar eventual origem lícita, ônus do qual não se desincumbiu.

Requer o provimento para que RONALDO GOMES seja condenado pelo crime de receptação (ID
205477340).

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso, reafirmando a ausência de dolo quanto à receptação e a fragilidade probatória nesse ponto
(ID 231508173).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer apontando para o prov
imento
recursal (
Exmo

Sr

Dr
Domingos Sávio de Barros Arruda, Procurador de Justiça - ID 258853663).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 02/02/2018, por volta das 16h50min, na residência localizada na Rua Visconde do Rio Branco, s/n., penúltima casa da Rua com
coqueiro
na frente, Bairro Princesa Isabel, neste Município de Vera/MT, o denunciado RONALDO GOMES mantinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar drogas e munição de uso proibido ou restrito, além de ter ocultado em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Consta dos inclusos autos de investigação que o denunciado RONALDO GOMES realizava o comércio de drogas em sua residência, de forma estável e permanente. Segundo apurado, o local possuía um grande fluxo de usuário de drogas, além da existência de várias denúncias de moradores vizinhos que relatavam o grande consumo de drogas na residência. (Cf. Relatório Policial n. 00122018 de fs. 04-09) Quando do cumprimento ao mandado de busca e apreensão, o denunciado RONALDO GOMES correu para o quarto, começou a passar mal, vomitando uma porção de substância análoga à maconha e uma substância análoga à pasta base de cocaína. Na diligência, foram apreendidos: 01 (uma) unidade de substância análoga a basta base de cocaína (acondicionada em embalagem de material plástico em formato de “trouxinha”), 01 (uma) unidade de substância análoga a maconha (acondicionada em embalagem plástica em formato de “trouxinha”) e 01 cigarro artesanal com material análogo a maconha, além de 01 (uma) munição de arma calibre 357, intacta, de uso restrito (Cf. Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão de fs. 14-16 e Laudo Pericial n. 3.14.2018.44779-01 de fs. 54-56)

Realizada a perícia na munição, foi constada que é eficiente para a produção de disparos, sendo de uso restrito (Cf. Laudo Pericial n. 500.2.03.2018.002154-01).

No interior da residência também foi localizado 01 (um) notebook, de cor rosa, marca Philco, produto de furto, pertencente à vítima Ronaldo Carlos Nogueira, contendo, inclusive, diversas fotos da vítima. (Cf. Boletim de Ocorrência de f. 42; Termo de Reconhecimento de Objeto de f. 43; Termo de Entrega de f. 44;
Fotografa
de f. 46) Conforme relatos do próprio pai do denunciado, o seu filho havia recebido o produto de pessoa desconhecida. (Cf. Termo de Depoimento de f. 48).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA a Vossa Excelência, em desfavor de RONALDO GOMES, como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei 11.343/2006; art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e art. 180, caput do Código Penal, na forma do art. 69 do CP
(...)”
(ID
215120687
).

O juízo singular condenou
RONALDO GOMES

pelos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.761 (mil setecentos e sessenta e um) dias-multa no mínimo legal,
e
o absolveu da imputação relativa ao art. 180,
caput
, do Código Penal
, sob fundamento de ausência de prova quanto ao dolo.

Irresignado, o
Parquet
interpôs o presente recurso de apelação, postulando a condenação do réu também pelo crime de receptação.

Percebe-se, c
onforme se extrai dos autos,
que
o
notebook
marca Philco, cor rosa, modelo 10b, produto de crime patrimonial, foi apreendido na posse do apelado, em sua residência, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no bojo de investigação referente ao tráfico de entorpecentes.

O objeto foi reconhecido pela vítima Ronaldo Carlos Nogueira, proprietário do bem, o qual relatou
, em juízo,
que havia emprestado o
notebook
a um
amigo chamado
Leone, vindo posteriormente a descobrir que o objeto fora utilizado como forma de quitação de dívida oriunda de drogas.

Trata-se, portanto, de bem inequivocamente proveniente de crime patrimonial, cuja posse foi atribuída ao apelado, que se encontrava em contexto de tráfico de entorpecentes em sua própria residência.

Ao ser interrogado, o réu afirmou que o objeto lhe fora emprestado por uma ex-namorada, versão que se mostrou totalmente dissociada da prova dos autos.

A suposta “
Tuany
” jamais foi identificada, não foi arrolada como testemunha, tampouco se logrou demonstrar qualquer vínculo legítimo entre ela e o bem subtraído.

Não bastasse, o próprio pai do apelado, ouvido na fase inquisitorial, afirmou que o
notebook
foi entregue por pessoa desconhecida, contrariando a versão defensiva.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em se tratando de crime de receptação, a posse de bem proveniente de
delito
atrai presunção de ilicitude, incumbindo à defesa comprovar circunstâncias que afastem o dolo — o que, no caso, não ocorreu:

“A posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem da conduta tipificada no art. 180 do Código Penal.”
(TJMT –
Ap
n. 1014920-42.2022.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,
DJe
25/09/2023)

Como bem assentado nas razões ministeriais, não se exige incursão subjetiva no foro íntimo do agente para aferição do dolo direto ou eventual, bastando que as circunstâncias fáticas revelem a ciência quanto à origem espúria do bem
.

Ademais, o fato de o
apelado
ter sido condenado por tráfico de drogas e de o bem ter sido possivelmente penhorado em razão de dívida com substância entorpecente reforça o nexo entre a receptação e a prática delituosa anterior, revelando o caráter doloso da conduta
-
situação, aliás, de notório conhecimento no contexto criminal, especialmente no âmbito das chamadas “bocas de fumo”.

Portanto, não há falar em dúvida razoável.

In
casu
, a
negativa de dolo se assenta em versão isolada, desacompanhada de qualquer elemento objetivo.

Nessas hipóteses, a absolvição fragiliza o sistema repressivo penal e subverte a lógica da distribuição do ônus probatório, que, nos termos do art. 156 do CPP, impõe à defesa o encargo de provar o desconhecimento da origem ilícita do bem
.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença
no tocante ao crime de receptação
, para condenar o apelado como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena desse crime.

Na primeira fase, tendo em vista que o acusado já foi condenado por outros delitos nestes mesmos autos (tráfico e porte de munição) e considerando que
apenas os antecedentes
lhe
são desfavoráveis (SEEU N.U 0010194-29.2018.811.0040), inexistindo outras
circunstâncias judiciais
negativas
específicas
quanto
ao crime de receptação, fixo a pena-base
em
1 (um) ano
e 2 (dois) meses
de reclusão e 1
1
(
onze
) dias-multa
, sopesada a fração de 1/6 (um sexto) por vetorial desabonadora.

Na segunda e terceira fases, ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Considerando o concurso material de crimes, a pena total será somada àquelas impostas pelos demais delitos, nos termos do art. 69 do Código Penal, totalizando
9 (nove) anos
de
reclusão
e 1.77
2
(mil setecentos e
setenta
e
dois
) dias-multa,
no valor mínimo unitário,
mantido o regime inicial fechado
em razão da pena imposta – superior a 8 anos de reclusão
–

e maus antecedentes
(CP, art. 33, § 2º, “a”
e § 3º
).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
para condenar RONALDO GOMESA pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP
), em concurso material com os delitos de tráfico de drogas e porte de munição (
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003
), totalizando a pena definitiva em
9 (nove) anos de reclusão e 1.772 (mil setecentos e setenta e dois) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025